Tribunal: TJDFT
Processo: 0068582-34.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSAO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi. ” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332). 2.1. “O fato de o Tribunal de origem haver decidido a contenda de forma contrária à defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. ” (AgInt no AREsp n. 2.755.074/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.).
3. Absolutamente insubsistente a afirmação de omissão em relação a tese de que a ilegitimidade passiva reconhecida pela sentença constituiria “fato superveniente, somente consolidado com o trânsito em julgado da Ação Reivindicatória no 0735300-80.2018.8.07.0001 em maio de 2024. ” (ID79126443 – p.4): restou bem consignado no acórdão que “Apesar do argumento, não foi o trânsito em julgado da ação reivindicatória n. 0735300-80.2018.8.07.0001 (maio de 2024) que tornou a sucessão contratual conhecida por VIBRA ENERGIA SA. Isso porque, na própria petição inicial daquele processo, resta narrada sucessão dos fatos com as respectivas datas (ID 74820917, p. 6). Como bem consignado, “a eficácia preclusiva daquela demanda somente tornou inequívoca a ciência da autora em relação à cessão contratual pactuada em 2005. Nenhuma relevância quanto ajuizamento da pretensão nestes autos em desfavor de pessoas que não detinham mais qualquer compromisso com a questão. Extinto o processo sem resolução do mérito pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação: a autora, em atenção ao princípio da causalidade” (ID 76560823)
4. A embargante afirma dever ser reconhecida omissão também quanto “(ii) à necessária apreciação da tese de fixação equitativa dos honorários, bem como do distinguishing em relação ao Tema 1.076/STJ; e (iii) à adequada análise da aplicação do art. 338, parágrafo único, do CPC”. Nenhuma razão. 4.1. Como bem definido no acórdão, não houve proveito econômico (reconhecimento da ilegitimidade do polo passivo), razão por que, obedecendo à hierarquia estabelecida (art. 85, CPC), critério legal objetivo e vinculante, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa (R$50.240,63 - ID 74820135, p.5 - art.85, §2o do CPC). 4.2. Alem disto, consignado o fato de que “absolutamente insubsistente o pedido de VIBRA ENERGIA SA de aplicação do art. 338, parágrafo único do CPC: extinção do processo por ilegitimidade passiva, sem emenda da inicial para substituição, não equivale à exclusão da parte”. 4.3. Por fim, de se ver que, se restou definido cuidar-se de hipótese de aplicabilidade do art. 85, §2o, CPC, isto significa,exatamente e como consignado não haver que se falar em adoção do critério da equidade, tudo nos exatos termos do que definido em sede do Tema 1076/STJ.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.